Tribunal: STF
Processo: ARE 1495483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.467/2017. ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS (SARAH). PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTADORA DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENTIDADE PARAESTATAL NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INGRESSO NOS QUADROS DA EMPRESA POR MEIO DE SELEÇÃO PÚBLICA. DISPENSA IMOTIVADA AUTORIZADA. VIOLAÇÃO LEGAL E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 173, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente